Tribunal: TJPA
Processo: 0811731-38.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811731-38.2024.8.14.0006

APELANTE: MARCOS GABRIEL SALES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II, IV E VI, § 2º-A, I, § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante condenado nos termos da denúncia, pois teria desferido um golpe de arma branca contra sua companheira em meio a uma discussão do casal, alegando posteriormente não se recordar dos fatos por estar embriagado no momento do crime.

Alegação defensiva de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos e que não restou comprovada a denúncia por qualquer outro meio além da palavra da vítima, que sequer foi submetida a exame pericial e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e detração na fração de 2/3.

QUESTÃO
: Analisar se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi contrária às provas produzidas nos autos, bem como a reanálise da dosimetria.

TESES
:
Improcedente a insurgência recursal, pois
constatada a existência de suporte probatório à decisão exarada pelo Conselho de Sentença que tão somente optou por uma das versões que lhes foram apresentadas, sendo impossível a cassação do édito condenatório.

Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Juri - Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88, cujo sistema de valoração de provas é baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença, tendo o júri popular optado por uma das versões que lhes foram apresentadas e soberanamente, após debate em plenário, optado pela versão acusatória.

Pacífica jurisprudência no sentido de que seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “
ad quem
”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”. Precedentes jurisprudenciais.

Não há que se falar em revisão da dosimetria uma vez presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, apresentando devida e suficiente fundamentação à sua manutenção como tal.

Quantum
de pena que não se mostra exagerado ou desproporcional, se mostrando a fração de aumento utilizada pelo magistrado estritamente dentro da discricionariedade que lhe é dada, não havendo reparo a ser feito na dosimetria.

Detração que deve ficar ao encargo do Juízo da Execução Penal, pois ao analisar o ponto na sentença, reconheceu o magistrado que o
quantum
de pena já cumprido não se mostrava suficiente a alterar o regime de cumprimento.

DISPOSITIVOS RELEVANTES
:
Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da CF/88; Art. 593, III, d, do CPP; CPP, art. 478; CP, art. 121, § 2º, II, IV e VI; § 2º-A, I e § 7º, II, c/c art. 14, II; LEP – art. 66.

REFERÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS
:
STJ - AgRg no HC: 853622 MT 2023/0328628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024; TJ-CE - APL: 00459981120178060112 CE 0045998-11 .2017.8.06.0112, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019; tj/PA – Apelação Penal.
9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16;
STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021; STJ - AgRg no HC: 718681 SP 2022/0015072-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data de Publicação: DJe 30/08/2022;
STJ - AgRg no AREsp: 1373841 RS 2018/0257853-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2020.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto por
MARCOS GABRIEL SALES DA COSTA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, VI, nos termos do § 2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio qualificado tentado).

De acordo com a denúncia, ID 24405100, no dia 28 de maio de 2024, por volta das 15 hs, o ora apelante chegou na residência da vítima, Joana D’Arc dos Santos Nazaré, localizada na passagem União da Paz, nº. 1102, bairro Atalaia, em Ananindeua/PA, sendo visível seu estado de embriaguez.

Que ao adentrar na residência o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, passando a exigir que ela com ele mantivesse relação sexual e, ante a recusa daquela o apelante, em um acesso de fúria, começou a agredi-la fisicamente, desferindo diversos socos e pontapés, se apossando em seguida de uma faca de serra e, com extrema violência, desferiu um golpe no pescoço daquela, causando uma perfuração que provocou intenso sangramento.

A vítima conseguiu escapar e correu em busca de ajuda na casa de um vizinho, situada na Passagem Nazareno, nº 55, tendo este acionado a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Que uma guarnição da polícia militar se deslocou de imediato ao local informado e lá encontraram a vítima, que relatou o ocorrido e apontou a direção em que o agressor havia fugido, apresentando esta uma grave lesão no pescoço e buscava estancar o sangramento com um pano.

Após buscas nas proximidades, os policiais obtiveram êxito em localizar o ora apelante em um terreno baldio próximo à residência do casal, sendo ele preso em flagrante e conduzido à Delegacia onde confessou parcialmente os fatos, alegando não se recordar claramente do ocorrido devido ao estado de embriaguez.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Dom Helder Câmara, onde recebeu os primeiros socorros e teve suas lesões avaliadas, constatando-se a tentativa de homicídio.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem a presença de indícios de autoria, requereu o órgão ministerial procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, configurando tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio.

Em
ID 24405101
, recebida a denúncia.

Em ID
24405110
, resposta à acusação.

Em ID 24405123, denegado pedido de revogação da custódia preventiva.

Em ID 24405130 e 24405140, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 24405131 e 24405143/57.

Alegações finais ministeriais, ID 24405158.

Alegações finais defensivas, ID 24405161.

Em ID 24405165, proferida sentença de pronúncia.

Em ID 24405170, Recurso de Apelação que, em decisão de ID 24405171, não foi recebido por inadequação da via eleita.

Em ID 24405178, certidão de trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Em ID 24405258, Ata de audiência pelo Tribunal do Júri, mídia em ID 24405260/316.

Sentença, em ID 24405318, proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou o ora apelante a cumprir pena base de 21 anos de reclusão, passando a ser de 14 (quatorze) anos de reclusão em razão da causa de redução pela tentativa, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões de recursais, ID 25895275, alegou a defesa ausência de provas aptas a uma condenação uma vez que as testemunhas ouvidas foram “de ouvir falar” e só relataram o que ouviram da vítima; inexistindo qualquer outro elemento de prova a corroborar o relato desta; que não há laudo médico constatando a ocorrência da lesão apontada, o meio pelo qual foi produzida e se a vítima efetivamente correu risco de morte, sendo todas as provas, alega, circunstanciais, sendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença contrária as provas dos autos, requerendo a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria e aumento do
quantum
de redução pela tentativa, passando este a ser aplicado à razão de 2/3.

Em contrarrazões, ID 26487325, o Ministério Público manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando por seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 27074215, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se a decisão proferida pelo Conselho e Sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS GABRIEL SALES DA COSTA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, VI, nos termos do § 2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (Feminicídio qualificado tentado).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço d
o recurso.

DO NOVO JÚRI

Requer o apelante, no primeiro tópico de seu apelo, que se anule a decisão proferida pelo Tribunal do Júri para que seja submetido a novo julgamento sob a justificativa de que a decisão do Conselho de Sentença se deu de forma contrária às provas dos autos na medida em que, alega, os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo são apenas de ouvir dizer, com fulcro no relato da vítima, que não foi submetida a exame pericial e não teve atestada a gravidade de seu ferimento.

Insta esclarecer, prefacialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta de 1988. Dessa maneira, somente ao Conselho de Sentença compete decidir sobre os fatos relativos a ações penais que envolvem a prática de crimes dolosos contra a vida. Além disso, os jurados decidem conforme íntima convicção, sem a necessidade de expor as motivações que justificam o ato decisório. 2. Nesse caso, , é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal e, nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se admita a absolvição fundada em elementos estranhos aos autos, considerando que os jurados decidem segundo íntima convicção, não se pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, d, do CPP . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 853622 MT 2023/0328628-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS NAS DUAS SÉRIES DE QUESITOS PROPOSTOS PARA JULGAMENTO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA POR QUALQUER MOTIVO EM UMA DELAS. RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES QUE ALEGA CONTRADIÇÃO NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS DOS JURADOS A QUESITOS APRESENTADOS EM SÉRIES DISTINTAS. ABSOLVIÇÃO POR QUALQUER MOTIVO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONVICÇÃO ÍNTIMA DO JURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Quando da 44.ª (quadragésima quarta) Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Criminal, ousei em discordar do voto do eminente Desembargador Relator José Tarcílio Souza da Silva, que conheceu e deu provimento ao recurso apelatório ministerial a fim de que o apelado Antônio Ferreira Lima, na forma do art . 593, III, d e § 3.º do CPP, fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, porque entendeu ser contraditória a decisão dos jurados que, em seriações distintas, absolveu o réu da acusação de tentativa de homicídio contra a vítima Pedro Alves de Oliveira após havê-lo condenado pelo homicídio tentado contra a pessoa de Francilene de Oliveira. Com as devidas vênias, divirjo por entender que inexiste a suposta contradição apontada, visto que, apesar de as acusações versarem sobre um mesmo contexto fático, o Corpo de Jurados atuou de forma independente ao responder os quesitos da materialidade, da autoria, da tentativa propriamente dita, da absolvição genérica, e, quando foi possível, das qualificadoras do crime, apresentados que foram em seriações distintas, não se vinculando as decisões. Era mesmo o caso de apresentar séries distintas, pois, em verdade, a acusação é de que houve concurso material de crimes, ou seja, duas ações, dois crimes idênticos, portanto, o veredito conhecido por um fato não obriga resultado igual ao outro fato. No caso concreto, decidiu o Conselho de Sentença pela condenação em relação a uma das vítimas e o réu foi condenado a 4 (quatro) aos de reclusão por malferir o art. 121, § 2.º, I e IV, c/c o art. 14-II, ambos do CPB. Quanto à acusação de haver atentado contra a vida da segunda vítima, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria, a materialidade, a tentativa propriamente dita, mas, por motivo não revelado e sem que a Defesa pedisse, absolveu o réu ao responder o quarto quesito, o da absolvição genérica. Portanto, sendo o réu absolvido por qualquer motivo, inviável é a rescisão do julgado como pretende o recorrente, pois a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com apoio na resposta dada pelo Conselho de Sentença ao quesito genérico de absolvição penal (art. 483, III, CPP), foi fruto da mais íntima convicção dos Jurados, que, por razões desconhecidas e até mesmo por clemência, mesmo que não encontrasse qualquer amparo na prova objetivamente produzida nos autos, absolveram o réu, lembrando que os Jurados gozam da ampla e irrestrita autonomia conferida pela Lei n.º 11 .689/2008. Em sendo assim, inviável a utilização de recurso de apelação em alusão ao art. 593 III, d, do CPP como meio de impugnar decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada no art. 483, III, e § 2 .º, do antedito Código, devendo, por isso, ser mantida a absolvição por qualquer motivo baseada na íntima convicção dos Senhores Jurados, no sigilo da votação e na soberania dos veredictos, por se revelar juridicamente possível tal decisum. No que diz respeito à tese subsidiária de se rever a dosimetria da pena e aplicar a fração mínima de diminuição de pena na razão de 1/3, e não de 2/3, prevista no parágrafo único do art. 14 do CPB, considerando o iter criminis percorrido, não tendo nenhum dos disparos atingido a vítima, o que caracteriza a tentativa branca, prudente e acertada foi a incidência da fração máxima de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria. Fortaleza, 27 de janeiro de 2020 Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator Originário DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator Designado Procurador (a) de Justiça (TJ-CE - APL: 00459981120178060112 CE 0045998-11 .2017.8.06.0112, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri só pode ser anulada quando não houver o mínimo substrato probatório nos autos apto a sustentá-la, sob pena de ofensa flagrante à regra constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea? c?) e, ainda, de imiscuir-se na íntima convicção dos jurados. 2. Ainda que reconhecidas a materialidade de autoria do delito, é imperiosa a votação quanto ao quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, § 2º, inciso III, do CPP, independentemente das teses apresentadas em Plenário, sendo plenamente possível a absolvição do acusado em casos tais, por força da íntima convicção dos jurados. 3. Está sob julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral a possibilidade de recurso, com fundamento na alegação de decisão contrária à prova dos autos da decisão dos jurados que absolve o acusado pelo quesito genérico. 4. Nesse ponto, sendo a íntima convicção dos jurados um dos princípios inerentes ao Tribunal do Júri, pelo qual a decisão dos jurados prescinde de fundamentação em qualquer base probatória produzida nos autos, a decisão do Conselho dos Sete que absolve o processado pelo quesito absolutório genérico não pode ser invalidada com a anulação do julgamento e realização de outro, sob pena de violação da soberania do Tribunal do Júri. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante pelo crime de feminicídio qualificado tentado os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Perante o Tribunal do Júri, a vítima,
Joana D’Arc dos Santos Nazaré, reiterou seu depoimento prestado desde a fase inquisitorial, afirmando que o ora apelante chegou embriagado em sua residência e com ela tentou manter relação sexual, a agredindo em razão de sua negativa com soco no rosto e, em seguida, com um golpe de faca no pescoço, tendo afirmado já haver medida protetiva deferida em desfavor do ora apelante.

A testemunha ouvida perante o Tribunal do Júri, Juliana dos Santos Nazaré, não presenciou o momento em que ocorreu o crime tendo, porém, ratificado o relato da vítima ao afirmar ser sua vizinha e que na data do fato esta bateu à sua porta em busca de socorro, mas que não a atendeu por medo de também ser agredida pelo ora apelante, relato que vai ao encontro do que relatado pela vítima e serve de subsídio à decisão adotada pelo Conselho de Sentença.

Os policiais militares ouvidos em Juízo efetivamente não presenciaram o fato, até mesmo por terem sido acionados somente após da ocorrência.

A testemunha Janilce de S. Miranda, não presenciou os fatos, porém, seu relato vai de encontro àquele prestado pelo réu, ora apelante, fazendo considerações vagas e imprecisas.

A testemunha Lilian da Paixão Costa, relatou que não presenciou os fatos e que na data da ocorrência morava em outro bairro, em nada esclarecendo sobre as circunstâncias do crime.

A testemunha Eliane Sales, relatou que não presenciou os fatos e deles tomou conhecimento pela vítima, após seu atendimento pela Unidade de Pronto Atendimento -UPA, afirmando que aquela cheirava a bebida e que tinha o hábito de beber em companhia do apelante, não fazendo maiores considerações sobre o crime, mas somente acerca da conduta da vítima e do réu.

Em Juízo o ora apelante afirmou que estava embriagado no dia do fato e foi para a residência da vítima e passaram a discutir, mas que não lembrava dos fatos por estar muito bêbado e que perdeu a noção, mas que ao chegar na residência a vítima estava fazendo comida para os cachorros e que não viu bebida pela casa.

Ressalto, de início, que a conduta pessoal da vítima não era objeto de julgamento, mas tão somente a ação delitiva do réu que, apesar da alegação de se encontrar em elevado estado de embriaguez no momento do crime, não pode se valer de tal fato para se eximir de imputação uma vez que embriaguez pré-ordenada não é causa extintiva de punibilidade, como orienta a doutrina de Greco Filho e Narvaez, a saber:

"A alínea
l
aponta a embriaguez, que pode ser conceituada como sendo uma intoxicação transitória, causada pelo álcool e por substâncias análogas (drogas), que diminui ou limita a capacidade do agente. No caso em tela, a lei se refere à embriaguez proposital para delinquir, situação na qual o agente tem a intenção de cometer o delito, embriagando-se para executá-lo; (...)" (NARVAEZ, Hélio. Arts. 59 a 74.
In
: JALIL, Maurício Schaun; GRECO FILHO, Vicente (coordenadores).
Código Penal Comentado
: Doutrina e Jurisprudência. Barueri, SP: Manole, 2016. p. 238).

Neste mesmo sentido orienta Souza, (SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano.
Curso de Direito Penal
: Parte Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1. p. 501-502):

"No caso, o agente se embriaga deliberadamente para praticar o crime. Trata-se de situação de maior reprovabilidade da embriaguez voluntária, visto que o agente, por intermédio do consumo de álcool ou substância de efeito análogo, objetiva não somente ficar bêbado, mas romper os freios inibitórios ou preparar uma escusa ao delito.

(...)

Como visto, para a incidência da agravante, pouco importa se a embriaguez preordenada foi completa ou incompleta, contentando-se, a lei penal, com a ação finalista que motivou a ingestão de álcool ou substância de efeito análogo."

Improcedente, portanto, a alegação de ausência de culpabilidade em razão do fato de o apelante estar embriagado no momento do crime.

De igual forma, não há que se falar em submissão do ora apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri uma vez que não resta constatado que a decisão proferida foi contrária à prova dos autos, mas tão somente que duas teses foram formadas, a da acusação – de feminicídio tentado -, e a da defesa – ausência de culpabilidade, sendo ambas apresentadas ao Conselho e Sentença que optou por uma delas, inexistindo ilegalidade em tal proceder, razão pela qual não há que ser dado provimento ao apelo, pois a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, se mostrando impossível a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, pois as provas existentes nos autos se mostraram aptas a embasar a decisão tomada pelo Júri Popular na medida em que, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante a jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107 .906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04 .2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local, não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art . 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF - ARE: 1280954 SP 0000143-71 .2016.8.26.0052, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/01/2022)

De igual forma, não há que se falar que a condenação se deu somente com base no relato da vítima e que este não restou comprovada por qualquer outro meio, uma vez que além do relato firme e conciso da vítima acerca da ocorrência e circunstâncias do crime, há nos autos depoimento testemunhal firme a apontar o ora apelante como autor do delito.

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelante cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido,
não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação das provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri.

DA DOSIMETRIA

No que concerne à dosimetria, aduz a defesa que claudicou o sentenciante ao promover a dosimetria da pena do ora apelante, cominando a pena base em patamar excessivamente elevado, porém, sem apresentar fundamentação à sua decisão, bem como para que a fração da detração seja aplicada no percentual de 2/3.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada do réu condenado adotando o critério tri-fásico de fixação da pena de Nelson Hungria.

A culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, reputo negativa, pois o acusado desafiava a justiça e as leis mantendo constantemente a vítima sobre agressões físicas, em um ciclo crescente de violência que envolveu a vítima por longo período, gerando nesta graves traumas, até culminar no ponto que ora se Julga, a tentativa de homicídio perpetrada, da qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a facada no pescoço da vítima não lesionou vaso calibroso, mas não por vontade do réu, o qual inclusive em alto e bom tom prometeu a vítima "vou dar um certeira na próxima", demonstrando cabalmente o intento homicida do réu. O réu é portador de maus antecedentes considerando seu histórico criminal onde constam registros condenatórios anteriores. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo quanto a conduta social do acusado tenho por negativa, pois infere-se do histórico criminal do acusado que o mesmo mantém sua conduta de maneira antissocial, desviando sua conduta com o cometimento de crimes. Quanto as consequências do crime são as esperadas para o crime em apreço, não havendo notícias nos autos que possam ocasionar o recrudescimento da pena. As circunstâncias do crime são exacerbadas, posto que os fatos ocorreram na residência da vítima, ambiente de esperada segurança que foi violentamente agredida com a prática de reiterada violência doméstica praticada pelo acusado, razões estas que merecem o recrudescimento da pena. Os motivos em que pese graves, são comuns quando se trata da sistemática encontrada em casos que envolvem violência doméstica e familiar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelo delito praticado. Não há circunstância agravante ou atenuantes a serem reconhecidas.

Não há causas de aumento de pena a ser reconhecida. Contudo, reconheço a causa de diminuição genérica da pena, considerando a não consumação do delito, prevista no art. 14, II, do CP, e pelo iter criminis percorrido, com lesões à vítima, na região do pescoço, local de extrema vulnerabilidade a qualquer ser humano, a qual submeteu-se a procedimento médico, e conforme relatado, com intensa hemorragia em razão região lesionada, reduzo a pena em 1/3, isto é, 7 (sete) anos, alcançando ao fim a PENA DEFINITIVA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.”

Da análise do excerto acima colacionado constata-se que o sentenciante considerou a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sendo elas culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, apresentando sua decisão fundamentação suficiente à permanência dos referidos vetores como desfavoráveis.

O dispositivo em vigor à data da sentença, art. 121, § 2º, VI, do CP, previa pena de reclusão de 12 a 30 anos, tendo o sentenciante alcançado, na primeira fase da dosimetria, a pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão, valor que apesar de exceder aquele a que se chegaria caso adotada fração de 1/6 sobre o mínimo da pena em abstrato, ou de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, como orienta o STJ, não se mostra desproporcional, sendo imperativo ressaltar que em razão da inexistência de um percentual fixo estabelecido em lei para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas, o
Código Penal
deixa essa decisão a cargo do juiz, só sendo dado a esta Corte revisão do
quantum
de pena quando o valor arbitrado se mostrar exagerado, o que não se observa no caso.

Sobre a discricionariedade do sentenciante e a não obrigatoriedade de adoção do percentual de aumento indicado pelo STJ, vejamos a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 2. Já acerca das circunstâncias do crime, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. 3. As instâncias ordinárias destacaram que a prática do crime de homicídio se deu na presença do filho do casal (ré e vítima), de forma planejada, tendo a vítima sido alvejada com três tiros em situação que representou risco para o próprio filho. Tais circunstâncias são concretas e denotam uma maior reprovabilidade da conduta e a maior gravidade do modus operandi empregado, não sendo inerentes ao tipo penal em questão. 4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Embora o abalo psicológico seja elemento intrínseco aos familiares da vítima do crime de homicídio, é certo que presenciar a morte do pai causada pela própria mãe é circunstância que extrapola as consequências próprias do tipo e sua prejudicialidade a um adolescente de 12 anos é presumível, dispensando qualquer comprovação fática. Desse modo, a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime mostra-se devidamente fundamentada. 6. O fundamento utilizado para valorar de forma negativa a culpabilidade e as consequências do crime não se confundem, embora se originem no mesmo fato. Para a culpabilidade, o Juízo de 1º grau destacou a maior reprovabilidade da prática do crime na frente do próprio filho, e também filho da vítima, bem como o planejamento da ação pela ré. Já para considerar negativas as consequências do crime levou-se em conta o óbvio abalo psicológico ocasionado ao adolescente de 12 anos que presenciou a morte do pai, ocasionada com a ajuda da mãe. 7. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. A majoração da pena-base efetivada pela Corte Estadual foi em patamar, inclusive, inferior a 1/6 sobre a mínima cominada ao delito, por cada uma das três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, não se mostra ilegal. 8. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 718681 SP 2022/0015072-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

Importante ressaltar que o uso desses percentuais (1/8 ou 1/6) não é obrigatório, mas sim um critério de orientação para garantir a razoabilidade e a proporcionalidade na individualização da pena, de acordo com o que tem entendido o Superior Tribunal de Justiça e, ante a presença de fundamentação suficiente às circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante e do
quantum
de pena ao final cominado, nego provimento a este ponto do apelo por não observar a presença de qualquer irregularidade na dosimetria.

DA DETRAÇÃO

No último tópico de seu apelo, visa o ora apelante que se aplique à detração o percentual de 2/3.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória, contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o
quantum
da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu.

Tem-se, no caso dos autos, que o Juízo de conhecimento analisou a questão na sentença, só não promovendo a detração por observar que o período de tempo em que respondeu preso o ora apelante não se mostrava suficiente a alterar o regime de cumprimento de sua reprimenda, ou seja, ocorreu a devida prestação jurisdicional quanto ao ponto, devendo tal análise, após a prolação da sentença, ficar ao encargo do Juízo da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento da prisão cautelar e seus efeitos sob o regime de cumprimento da pena.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA

(ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado.

(...)

5
.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 25 de
setembro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/09/2025